Tribunal: TJSP
Processo: 1005183-42.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Servidor público municipal – Motorista de ambulância – Pretensão seja reconhecido o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo – Autor que instado a manifestar acerca do endereço da realização da prova pericial, quedou-se inerte – Preclusão da prova pericial – Presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Servidor público municipal – Motorista de ambulância – Pretensão seja reconhecido o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo – Autor que instado a manifestar acerca do endereço da realização da prova pericial, quedou-se inerte – Preclusão da prova pericial – Presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo não infirmadas – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005183-42.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante LICÉLIO
BIECO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
TATUÍ e INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI
TATUIPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.250
Apelação Cível no 1005183-42.2019.8.26.0624
Apelante: LICÉLIO BIECO
Apelados: PREFEITURA MUNICIPA DE TATUÍ e OUTRO
Comarca: TATUÍ
Juíza de 1o Grau: DANIELLE OLIVEIRA DE MENEZES PINTO
RAFFUL KANAWATY
APELAÇÃO Ação de procedimento comum Servidor
público municipal Motorista de ambulância Pretensão
seja reconhecido o direito ao recebimento do adicional de
insalubridade em grau máximo
Autor que instado a
manifestar acerca do endereço da realização da prova
pericial, quedou-se inerte Preclusão da prova pericial
Presunção de legalidade e de legitimidade do ato
administrativo não infirmadas Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos
autos de ação visando o reconhecimento do direito ao
percebimento de adicional de insalubridade em grau máximo
de 40%, devidamente corrigidos, julgada improcedente pela
r. sentença de fls. 66/71, aclarada às fls. 80/81.
Recorre o autor (fls. 83/88) requerendo
a nulidade da r. sentença, desconsiderando a preclusão da
prova pericial, a fim de dar continuidade ao processo,
com
a
consequente
realização
da
prova
pleiteada.
Subsidiariamente, pugna pelo julgamento da ação, sem
resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III,
do Código de Processo Civil.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
92/95).
Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
1. O autor ajuizou ação visando o
percebimento de adicional de insalubridade em grau máximo
(40%), devidamente corrigido. Narra que em decorrência de
função de motorista de ambulância percebe adicional de
insalubridade em grau médio (20%), no entanto, diante do
local e das atividades realizadas, entende fazer jus ao
percentual máximo do referido adicional (40%).
A MMa Juíza a quo houve por bem julgar
improcedente a pretensão deduzida.
2.
Com
efeito,
indispensável
a
realização de perícia oficial para dirimir a controvérsia
dos autos.
Ocorre que, não obstante a intimação
por seu advogado, por duas vezes (fls. 53 e 56), para
fornecer o endereço do local da realização da prova
pericial pleiteada, a ora apelante deixou transcorrer “in
albis”, referido prazo (fl. 58), tampouco comprovou os
motivos do não fornecimento, apenas esclareceu a destempo
a informação requerida e pugnouo pela sua realização
(fls. 62).
A propósito, desnecessária a intimação
pessoal da apelante, nos termos do artigo 274 e 474 do
Código de Processo Civil, conforme decidiu esta C. 2a
Câmara de Direito Público:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Danos morais e
materiais sofridos em decorrência de gravidez, após
a autora ter realizado laqueadura tubária. Alegação
de nulidade processual pela falta de intimação
pessoal da requerente para a realização da prova
pericial. Impossibilidade. Não é obrigatória a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intimação pessoal da parte, bastando a sua regular
intimação, por meio de seus patronos, através de
publicação na imprensa oficial. Observância dos
artigos 238, caput, e 431-A do Código de Processo
Civil. Nulidade afastada. Sentença mantida. Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0006207-21.2006.8.26.0417;
Relator
(a): Claudio
Augusto
Pedrassi;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Paraguaçu Paulista - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento:
29/01/2013;
Data
de
Registro:
01/02/2013)
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Ourinhos.
Licença-
médica. Pleito para o reconhecimento de licença
médica no período de 90 (noventa) dias, a partir de
26/11/2012, cujo laudo pericial emitido por médico
da Seção de Medicina do Trabalho da Prefeitura não
reconheceu incapacidade do autor para o trabalho.
Alegação de nulidade processual pela falta de
intimação pessoal do autor para a realização da
prova pericial. Impossibilidade. Não é obrigatória
a intimação pessoal da parte, bastando a sua
regular intimação, por meio de seus patronos,
através
de
publicação
na
imprensa
oficial.
Observância dos artigos 274 e 474, ambos do NCPC.
Nulidade
afastada.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
(Apelação
Cível
0017613-56.2012.8.26.0408;
Rel.
Des. Claudio Augusto Pedrassi; j. 12/04/2016;)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MOTORISTA ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
-
MUNICÍPIO
DE
SOROCABA

Pretensão
de
pagamento
do
adicional
de
insalubridade, com incorporação e pagamento das
diferenças
devidas.
Ausência
de
referência
a
eventual legislação municipal que ampare o direito
Parte que alega direito municipal que tem
obrigação de provar o teor e a vigência

Inteligência do artigo 376, do CPC/15
Poder
Judiciário que não pode aumentar vencimentos sob o
fundamento de isonomia
Súmula Vinculante 37.
Prova pericial não produzida
Desinteresse do
autor em sua produção
Preclusão - Elemento
essencial à aferição das efetivas condições de
labor que restou inexistente Laudo produzido pela
Municipalidade
que
aponta
no
sentido
da
improcedência do pedido. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 3027056-43.2013.8.26.0602;
Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/05/2017;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data de Registro: 31/05/2017)
Portanto, injustificados os motivos da
inércia do apelante em indicar o endereço para realização
da perícia, mormente pelo fato de que, apesar de
reiterada a intimação, inclusive com advertência acerca
da preclusão da prova, permaneceu inerte, operando-se a
preclusão do direito à produção da prova pericial.
Assim sendo, o autor não se desincumbiu
a contento do seu ônus processual previsto no art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, consistente no
desempenho do seu mister quanto ao fato constitutivo do
seu direito.
Por conseguinte, não logrou o autor
elidir a presunção legal de veracidade e legitimidade do
laudo pericial realizado pela administração municipal, o
qual reconheceu o direito do apelante ao recebimento do
adicional de insalubridade em grau médio.
Destarte, a improcedência da ação deve
ser mantida.
O
pedido
subsidiário
não
merece
prosperar na medida em que não houve abandono da causa
tendo em vista a resposta do autor às fls. 62, ainda que
a destempo.
Nesse sentido, decidiu esta C. Corte:
Acidente do Trabalho Não comparecimento do autor
na
perícia
médica
oficial

Preclusão

Admissibilidade
Improcedência. O injustificado
não comparecimento da parte autora à perícia médica
conduz à preclusão da prova técnica e, consequente,
ao julgamento de mérito conforme os elementos dos
autos. Ausente a comprovação de seu direito, a
solução correta é a rejeição do pedido formulado na
petição inicial (art. 487, inciso I, do Novo Código
de Processo Civil). Dou provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1001944-14.2017.8.26.0361;
Relator (a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das
Cruzes
- 3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
08/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019)
Auxílio-acidente
Autora que não compareceu,
injustificadamente, à perícia
Improcedência da
ação Não comprovação dos fatos constitutivos do
direito alegado na exordial O não comparecimento
da autora à perícia médica implica na preclusão
temporal da prova, face ao seu desinteresse na
realização da mesma, ensejando a improcedência da
demanda. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0003215-40.2012.8.26.0106;
Relator (a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Público; Foro de Caieiras -
2a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de
Registro: 26/06/2019)

Acerca do assunto, curial a transcrição
de trecho do v. acórdão proferido pelo Des. Nuncio
Theophilo
Neto
no
julgamento
da
apelação
no
1007133-29.2014.8.26.0053:
“(...) Diante da nova negativa e da
informação de que o autor teria se mudado para
outro
Estado,
intimou-se
o
patrono
para
que
esclarecesse o paradeiro de seu cliente. Quedou-se
inerte o causídico, todavia (fls. 152). Neste caso,
a intimação continha advertência acerca da extinção
do feito sem resolução de mérito.

Seguiu-se,
não
obstante,
a
sentença
extintiva de mérito. De fato, a extinção do feito
sem resolução de mérito por abandono da causa
depende de expresso requerimento do réu nesse
sentido, conforme dispõe o §6o do art. 485 do NCPC,
segundo o qual “oferecida a contestação, a extinção
do processo por abandono da causa pelo autor
depende de requerimento do réu”.
Trata-se, inclusive, de dispositivo que
consagra orientação consubstanciada no enunciado
240 da Súmula do STJ: “A extinção do processo, por
abandono
da
causa
pelo
autor,
depende
de
requerimento do réu”.
Desse modo, não havia mesmo se falar em
extinção do feito sem resolução de mérito. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por final, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária
fixada em primeira instância para 11% sobre o valor
atualizado da causa, observada, todavia, a gratuidade da
justiça concedida à autora (fl. 24).
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator